Tribunal: TJPA
Processo: 0854388-85.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854388-85.2021.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO IGEPREV, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARILETE CONCEICAO GADELHA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito administrativo e previdenciário. Remessa necessária. Apelação cível. Mandado de segurança. Demora na expedição de certidão de tempo de contribuição (CTC). Perda de objeto não caracterizada. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que concedeu a segurança, determinando ao apelante a análise e resposta ao pedido administrativo de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC). Alegação de perda de objeto em razão do cumprimento da liminar com a emissão da CTC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a expedição da CTC após a concessão da liminar acarreta a perda de objeto do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela antecipada, espécie de tutela de urgência, não implica perda de objeto da demanda principal, visto que deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito.
4. O cumprimento da ordem judicial, somente após determinação judicial em sede de tutela, evidencia que a Administração não agiu por mera liberalidade, mantendo-se, assim, o interesse de agir.

5. Precedentes do STJ e do TJPA firmam que a demora injustificada na resposta a pedidos administrativos, especialmente aqueles necessários à fruição de direitos previdenciários, justifica a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

34ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16 a 23/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV em face de sentença que concedeu a segurança para determinar ao apelante que analise e responda o pedido administrativo de expedição de certidão de tempo de contribuição – CTC.

A sentença entendeu que o delongado lapso temporal sem qualquer resposta da Administração acerca do pedido de expedição da CTC, aliado à necessidade do documento para a concessão de benefício previdenciário nos autos do processo judicial nº 1027259-24.2020.401.3900, em trâmite na 11ª Vara do Juizado Especial Federal da Capital, configuram o direito líquido e certo da apelada.

O IGEPREV interpôs a presente apelação alegando a perda de objeto em razão do cumprimento da liminar com a emissão da CTC, razão pela qual requer o provimento recursal para reforma da sentença.

A apelada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se à alegação de violação ao princípio da razoável duração do processo e à eficiência administrativa, conforme preconizado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e o direito à obtenção de documentos necessários para a defesa de direitos junto aos órgãos públicos, conforme o art. 5º, XXXIII, da mesma codificação.

Em análise dos autos e das questões apresentadas, verifico que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão nas provas documentais apresentadas e na legislação aplicável. A demora no trâmite administrativo, sem qualquer justificativa plausível apresentada pela autoridade coatora, justifica a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito líquido e certo do impetrante.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de proteger o direito à obtenção de documentos necessários à fruição de direitos junto à Administração Pública, em especial quando se trata de prerrogativas inerentes à segurança jurídica e à previdência social.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO DE OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ENTREGA DA CERTIDÃO. PRECEDENTES DO TJPA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852228-24.2020.8.14.0301 – Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

Não merece guarida a alegação de
perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada
, visto que esta é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão liminar.

Nesse sentido já pacificou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. SÚMULA 98/STJ. AFASTAMENTO DA MULTA PROCESSUAL.

1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. É pacífica a orientação do STJ no sentido de que não se caracteriza ofensa ao art. 557 do CPC/1973, quando há manifestação do órgão colegiado na origem, como, no caso concreto, ocorreu às fls. 122-138, e-STJ.

3.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

4. Não evidenciado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula 98/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual.

(STJ, REsp n. 1.680.626/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017)

Conforme destacado no parecer do Ministério Público, somente após a determinação do juízo em sede de antecipação de tutela é que o apelante expediu a CTC, o que revela que a emissão não ocorreu por mera liberalidade da Administração, mas sim após coerção judicial, pelo que persiste o objeto da demanda, o qual deve ser definitivamente reconhecido e confirmado.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/09/2024